Tribunal: TJMT
Processo: 1045008-47.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc.
I – Em consulta aos autos verificou-se a existência de acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (ID 58398501) que foi distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =